Tribunal: CARF
Processo: 10469.727180/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade.
Inexiste a necessidade emissão de MPF, para revisão de ofício de declaração de ajuste anual (art. 3o, parágrafo único da IN SRF no 579, de 08/12/2005).
PROCEDIMENTO FISCAL. FASE OFICIOSA. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF No 46. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Não incorre em nulidade ou eventual cerceamento ao direito de defesa a lavratura da autuação sem a ciência prévia do sujeito passivo, que poderá se manifestar da exigência em sede de impugnação, momento em que se instaurará a fase do contenciosa do processo administrativo fiscal, ao teor da legislação de regência (art. 14 do Decreto no 70.235/72).
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase litigiosa com a apresentação pelo sujeito passivo de impugnação à exigência fiscal, hipóteses não apuradas no presente feito.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva do crédito tributário, que se materializa com o esgotamento da via recursal administrativa, tornando-se definitivo e apto para cobrança.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.727180/2012-79
ACÓRDÃO
2001-007.736 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA JOSE MORAIS DE MELLO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de
fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de
defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade.
Inexiste a necessidade emissão de MPF, para revisão de ofício de
declaração de ajuste anual (art. 3o, parágrafo único da IN SRF no 579, de
08/12/2005).
PROCEDIMENTO FISCAL. FASE OFICIOSA. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA
PRÉVIA DO CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF No 46. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
Não incorre em nulidade ou eventual cerceamento ao direito de defesa a
lavratura da autuação sem a ciência prévia do sujeito passivo, que poderá
se manifestar da exigência em sede de impugnação, momento em que se
instaurará a fase do contenciosa do processo administrativo fiscal, ao teor
da legislação de regência (art. 14 do Decreto no 70.235/72).
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase
litigiosa com a apresentação pelo sujeito passivo de impugnação à
exigência fiscal, hipóteses não apuradas no presente feito.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.736 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727180/2012-79
2
O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva do
crédito tributário, que se materializa com o esgotamento da via recursal
administrativa, tornando-se definitivo e apto para cobrança.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.736 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727180/2012-79
3
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 47/58):
Da Notificação
O processo refere-se à Notificação de Lançamento, lavrada em 04/06/2012, relativa ao
ano calendário de 2010, fls. 16/22, com valor de imposto calculado de R$ 7.383,01,
confirmado pelo extrato de fls. 25, decorrente da:
• Glosa de dedução de dependentes no valor de R$ 3.616,56.
• Glosa de dedução de despesas com instrução no valor de R$ 8.492,52.
• Glosa de dedução de despesas médicas no valor de R$ 15.364,67.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a contribuinte, regularmente
intimada, não atendeu a intimação para prestar esclarecimentos e, em razão do não
atendimento, procedeu-se ao lançamento de ofício por falta de comprovação.
A ciência pela contribuinte da Notificação de Lançamento ocorreu em 18/06/2012, fl. 45.
Da Impugnação
A contribuinte ingressou com a impugnação de fls. 2/11, em 18/07/2012, alegando, em
síntese:
• Nulidade da Notificação de Lançamento e dos cálculos, visto que apócrifos.
o A Notificação de Lançamento, como documento hábil a instituir um crédito
tributário, deveria constar a assinatura do responsável pela expedição da
notificação com o intuito de legitimar o ato administrativo.
o A ausência da assinatura na Notificação de Lançamento torna-a um
documento apócrifa e sem validade jurídica e fé pública.
o Ao verificar as páginas dos cálculos não se sabe quem o fez, muito menos se
era habilitado para a confecção dos mesmos, frise-se que em todas as páginas
do processo as alegações da Receita são vagas e meramente declaratórias.
• Parcialidade da pessoa que irá apreciar a presente impugnação.
o Com a simples leitura da Notificação de Lançamento destaca-se, ao final, o
nome do Delegado da Receita Federal, qual seja, o Senhor Marcos Hubner
Flores, que, possivelmente, é o responsável pela confecção da referida
notificação.
o O direito de defesa aparentemente absoluto, foi relativizado, tendo-se em
vista que a pessoa responsável por notificar o lançamento do crédito tributário
é quem julgará o recurso interposto contra o lançamento.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.736 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727180/2012-79
4
o Em sendo assim, é inconcebível que o Delegado da Receita Federal
responsável pela notificação, atue como julgador da impugnação da notificação.
• Nulidade do lançamento pela inexistência do termo de início da fiscalização.
o Ausência dos termos de início e final da fiscalização. Assim, com a inexistência
do referido Termo de Início, não se sabe nem se o Auditor Fiscal estava
habilitado para fiscalizar o contribuinte, desrespeitando o artigo 196 do CTN e o
8o do Decreto n 70.235/72, bem como, o Princípio do Devido Processo Legal.
o Vale ressaltar que o procedimento de fiscalização tem prazo de 60 dias para
conclusão, podendo ser prorrogado por igual período, conforme exposto no
artigo 7o , § 2o , do Decreto n° 70.235 de 1972.
o Referido prazo tem início com a ciência do sujeito da fiscalização, conforme
exposto no artigo 7o do citado Decreto, contudo, com a inexistência do termo
de início, não há como proceder com a contagem do referido prazo, muito
menos, averiguar se o processo de fiscalização atende aos ditames legais,
sendo, portanto, uma ofensa ao Devido Processo Legal, exposto no artigo 5o,
LIV, da Constituição Federal.
o Pelo exposto, fica evidentemente demonstrado que o preceito existente no
artigo 196 do CTN, reproduzido no artigo 8o do Decreto 70.235/72, é de
observância obrigatória e sua falta gera a nulidade do lançamento, tendo em
vista tratar-se de procedimento regido por lei.
• Inaplicabilidade da multa confiscatória.
o A multa é confiscatória e tributo não pode ser utilizado com o intuito de
confisco, sendo revestida de inconstitucionalidade.
• Inexistência de intimação.
o A nulidade de todos os atos praticados após a alegada intimação, tendo em
vista que esta foi inexistente.
o Importante ressaltar que a Receita Federal sequer teve o trabalho de juntar
aos autos comprovante da regular intimação, fazendo, apenas, mera
declaração.
o O fato acima exposto deve ser devidamente comprovado pela Receita
Federal, pois o ônus da prova cabe a quem alega, conforme dispositivo legal
presente no artigo 333, I, do Código de Processo Civil e sua inexistência torna
nulo todos os atos praticados pela citado órgão.
• Informações presentes no banco de dados da Receita Federal.
o Ademais, é bastante interessante que a Receita Federal solicite dos
contribuintes informações já repassadas, levando em consideração que referido
órgão detém um banco de dados no qual já está presente todas as informações
relativas aos seus contribuintes.
o A Receita Federal alega diversas deduções indevidas, contudo, aparente
alegação é revestida de ilegalidade. Tendo em vista que por um erro nas
informações presente em seu banco de dados, esta considera todas as demais
como inverídicas, mesmo as devidamente comprovadas.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.736 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727180/2012-79
5
• Cita e transcreve jurisprudências.
Os documentos apresentados com a impugnação encontram-se às fls. 12/13.
Da Declaração de Ajuste Anual
A Declaração de Ajuste Anual consta nos autos às fls. 39/44, nela o valor do imposto a
pagar declarado foi de R$ 856,96. Sendo informado:
Dependentes:

Pagamentos:

Da Declaração de Serviços Médicos e de Saúde - Dmed
A Dmed consta às 46.
Da Revisão de Ofício
Em revisão de ofício efetuada pela Delegacia de origem, em atendimento ao disposto na
IN RFB No 1.061/2010, fls.27/28, foi mantida em parte a exigência objeto da Notificação
de Lançamento pelos seguintes motivos:
A Contribuinte apresenta comprovante de pagamento do plano de saúde UNIMED,
no valor de R$ 6.384,27.
Com relação as demais deduções glosadas, a Contribuinte não se manifesta e não
apresenta documentos comprobatórios.
Do valor de imposto suplementar lançado de R$ 7.383,01, a quantia de R$ 1.755,67 foi
extinta pela revisão do lançamento, restando nesse processo o valor de R$ 5.627,34,
conforme extrato de fl.30.
Após cientificada da revisão de ofício, a contribuinte não apresentou manifestação (fl. 37).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão, em 25/08/2017 - sexta-feira (fls. 64/65), a contribuinte, em
25/09/2017, interpôs recurso voluntário (fls. 68/78), insurgindo-se contra a manutenção do
lançamento, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir
brevemente sintetizadas por meio dos seguintes tópicos: 1 – Dos Fatos; 2 – Dos Aspecto Formal da
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.736 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727180/2012-79
6
Nota de Lançamento; 3 – Do Processo Administrativo Fiscal; 4 – Do Cerceamento de Defesa; 5 – Da
Ausência dos Termo de Início e Final da Fiscalização; 6 – Da Multa Confiscatória; 7 – Da
Inexistência de Intimação; 8 – Do Comprovante de Despesas; 9 – Da Prescrição Intercorrente. Cita
jurisprudência judicial para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, a) a nulidade da
notificação de lançamento e dos cálculos, vista que apócrifos; b) a apreciação da impugnação por
pessoa imparcial, diversa do responsável pela notificação de lançamento; c) a nulidade do
lançamento por inexistência do termo de início da fiscalização; d) a inaplicabilidade da multa de
ofício, dada sua natureza confiscatória, revestida de inconstitucionalidade e desproporcional; e)
nulidade dos atos praticados após a intimação, visto que inexistente; f) confecção de novos
cálculos de deduções indevidas, levando em conta as informações contidas no banco de dados da
RFB; h) o reconhecimento da prescrição intercorrente, por ter passado o presente feito mais de 5
anos de inércia.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas,
especialmente a documental.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 79/82.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da glosa das despesas de dependentes, com instrução e médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas de dependentes (R$ 3.616,56), com
instrução (R$ 8.492,52) e médicas (R$ 8.980,00) apuradas em sede de revisão da DAA/2011
apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado,
com especial destaque para as nulidades apontadas, além da ocorrência da prescrição
intercorrente pelo decurso do prazo de cinco anos entre a apresentação da impugnação e o
julgamento realizado.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.736 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727180/2012-79
7
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, dos fundamentos traçados na
decisão recorrida (fls. 47/58) e atendo-se às informações contidas no lançamento fiscal (fls.
17/22), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações da
peça impugnatória, sem apresentar, como lhe competia, suporte documental hábil para
comprovar ou justificar o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções,
com base no art. 73 do RIR/99, sendo certo que em relação às glosas remanescentes não houve
qualquer insurgência na peça impugnatória, portanto incontroversas, tornando-se definitivo o
lançamento no particular – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como
razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 51/58), mediante transcrição
dos excertos abaixo, à luz do art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo
RICARF):
Da Validade do Lançamento
Primeiramente as causas de nulidade do lançamento fiscal estão enumeradas no art. 59
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972:
"Art. 59. São nulos: I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa”.
Observa-se, também, que a Notificação de Lançamento e a Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, bem como os
Demonstrativos de Apuração das Multas e dos Juros, que a integram descrevem com
clareza a irregularidade apurada e citam o enquadramento legal, tanto da infração como
da cobrança da multa de ofício e dos juros de mora.
Esclareça-se que, como até o lançamento apenas são lavrados atos termos e processuais,
a nulidade aplicar-se-ia apenas no caso de servidor incompetente, situação prevista no
inciso I.
Nesse sentido o Decreto 70.235, de 1972, em seu art. 14 estabelece que “a impugnação
da exigência é que instaura a fase litigiosa do procedimento”. Ou seja, enquanto não
formalizada a exigência e cientificado o sujeito passivo, não há que se falar em
contraditório e/ou cerceamento de direito de defesa.
Contudo, a arguição preliminar de nulidade deste feito sob o argumento de ausência da
assinatura do responsável pela expedição da notificação, o que implica vício formal, não
merece guarida, eis que referida Notificação de Lançamento foi emitida por processo
eletrônico, em conformidade com o parágrafo único, do art. 11, do Decreto no 70.235/72
e com a Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, que dispensam a
assinatura nas notificações de lançamentos emitidas por processo eletrônico. Vide:
Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009
Art. 2o Da revisão da declaração poderá resultar notificação de lançamento ou auto
de infração.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.736 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727180/2012-79
8
§ 1o Quando for constatada infração à legislação tributária exclusivamente por
meio de informações constantes das bases de dados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), será expedida notificação de lançamento, da qual será dada
ciência ao contribuinte.
§ 2o Quando as infrações à legislação tributária forem constatadas após análise das
informações apresentadas pelo sujeito passivo, nos termos previstos no art. 3o
desta Instrução Normativa, será lavrado auto de infração pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil (AFRFB) que presidir e executar o procedimento.
§ 3o O extrato da declaração cuja revisão não resultar alteração no cálculo do
imposto devido, do imposto pago e do saldo do imposto a pagar ou a restituir, será
disponibilizado, para simples conferência, no sítio da RFB na Internet, no endereço
http://www.receita.fazenda.gov.br.
Art. 3o O sujeito passivo será intimado a apresentar, no prazo fixado na intimação,
esclarecimentos ou documentos sobre inconsistências ou indícios de irregularidade
fiscal detectadas nas revisões das declarações de que trata o art. 1o, salvo se
houver infração claramente demonstrada, com os elementos probatórios
necessários ao lançamento.
Parágrafo único. A intimação para o sujeito passivo prestar esclarecimentos ou
apresentar documentação comprobatória poderá ser efetuada de forma eletrônica,
observada a legislação específica.
Art. 7o As intimações e notificações de que tratam os arts. 2o e 3o prescindirão de
assinatura sempre que emitidas eletronicamente.
Diante desta análise, descabe a preliminar de nulidade do lançamento, por ausência de
assinatura na Notificação de Lançamento.
Em relação a nulidade do lançamento pela inexistência do termo de início da fiscalização
deve-se mencionar que o mesmo não é necessário nos casos de revisão interna das
declarações, inclusive para aplicação de penalidade pela falta ou atraso na sua
apresentação (malhas fiscais). Nesses casos o início do procedimento fiscal ocorre com a
emissão da intimação para o contribuinte apresentar documentos, conforme a Instrução
Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, a qual prescreve que o sujeito passivo será
intimado a apresentar, no prazo fixado na intimação, esclarecimentos ou documentos
sobre inconsistências ou indícios de irregularidade fiscal detectadas nas revisões das
declarações e conforme artigo 7o §§ 1o e 2o do Decreto n° 70.235, de 1972.
Ademais, em relação ao transcurso de prazo superior a 60 dias entre a intimação e a
lavratura da Notificação do Lançamento, o único efeito seria a aquisição da
espontaneidade pelo contribuinte, possibilitando-o saldar seus débitos para com a
Fazenda Nacional como se espontâneo fosse. Vide:
Art. 7.o. O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.736 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727180/2012-79
9
§ 1.o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2.o. Para os efeitos do disposto no § 1.o, os atos referidos nos incisos I e II valerão
pelo prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável sucessivamente por igual período
com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.”
(Grifou-se)
Decorre da inteligência do artigo acima que o transcurso de prazo superior a 60 (sessenta)
dias sem que a fiscalização tenha dado prosseguimento ao ato inicial não implicaria
nulidade do trabalho fiscal efetuado. A eventual falta de continuidade da ação fiscal,
prevista no § 2o, tem por efeito, apenas, restituir a espontaneidade ao contribuinte,
excluída pelo § 1o.
De outra sorte, mesmo a eventual aquisição da espontaneidade, no curso da revisão da
declaração, em hipótese alguma tornam ineficazes os atos praticados pela autoridade
fiscal, a menos que tivesse a contribuinte procedido à retificação de sua declaração de
ajuste anual nesse período, adequando-a às exigências tributárias e recolhendo o crédito
tributário.
Da Autoridade Julgadora
Afirma a impugnante que há parcialidade da pessoa que irá apreciar a presente
impugnação, visto que é o Delegado da Delegacia de Fiscalização onde foi emitida a
Notificação de Lançamento.
Entretanto, observe-se que a presente análise está sendo efetuada pela autoridade
julgadora da Delegacia de Julgamento, conforme prescreve Decreto n° 70.235, de 1972.
Vide:
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos
de deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal.
A matéria também encontra-se disciplinada na Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de
julho de 2009 (termos vigentes à época do lançamento). Vide:
Art. 6o-A. A impugnação do sujeito passivo à Notificação de Lançamento efetuada
sem intimação prévia, ou sem atendimento à intimação, e sem apresentação
anterior de Solicitação de Retificação de Lançamento, terá o seguinte tratamento:
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1061, de 04 de agosto de 2010).
I - os documentos apresentados e demais questões de fato alegadas serão
analisados pela autoridade lançadora; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1061, de 04 de agosto de 2010).
II - da análise de que trata o inciso I, da qual será lavrado termo circunstanciado,
poderá resultar revisão de lançamento para cancelamento ou redução da
exigência; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1061, de 04 de agosto de
2010).
III - será dada ciência ao sujeito passivo do termo de que trata o inciso II, com
abertura de prazo para manifestação relativa ao conteúdo do termo, em 30 (trinta)
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.736 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727180/2012-79
10
dias, no caso de remanescer a exigência no todo ou em parte; (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1061, de 04 de agosto de 2010).
IV - a impugnação será submetida a julgamento, nos termos do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, juntamente com a eventual manifestação de que trata o
inciso III. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1061, de 04 de agosto de
2010).
§ 1o O disposto no caput é aplicável a processos em tramitação nas DRJ, para os
quais não tenha havido prévia manifestação por parte da autoridade lançadora,
acerca das situações fáticas que ensejaram o lançamento, inclusive nos casos de
processos instaurados com base no procedimento estabelecido pela Instrução
Normativa SRF no 579, de 8 de dezembro de 2005. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1061, de 04 de agosto de 2010).
§ 2o Na situação de que trata o § 1o, as questões de fato poderão, a critério da
autoridade julgadora, ser imediatamente por ela analisadas. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1061, de 04 de agosto de 2010).
Portanto, mais uma vez não cabe guarita o argumento da contribuinte.
Da Multa
Em relação a contestação que a aplicação da multa de ofício de 75% tem caráter
confiscatório, cabe frisar que a multa de ofício consiste em penalidade pecuniária aplicada
em decorrência da infração cometida. Desta forma, não está amparada pelo inciso IV do
art. 150 da CF que, ao tratar das limitações ao poder de tributar, proibiu a utilização de
tributo com efeito de confisco.
Entende-se, inclusive, ser essa vedação direcionada ao legislador para que não sejam
elaboradas leis tributárias com esse efeito, pois, uma vez elaboradas e não arguidas a sua
inconstitucionalidade, cabe a todos a sua observação.
Por sua vez, determina o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, verbis:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
(...)”
A Medida Provisória no 303/2.006 e, posteriormente, a Lei no 11.488, de 15 de junho de
2.007, em seu artigo 14, alteraram os incisos I e II, do supracitado artigo 44, nos seguintes
termos:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)”
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.736 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727180/2012-79
11
Ou seja, verificada infração à legislação tributária, em atendimento ao dispositivo legal,
cabe a sua aplicação, uma vez que elaboradas leis e não arguida a sua
inconstitucionalidade, cabe a todos a sua observação.
A Autoridade Administrativa deve dar cumprimento à determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente às situações que se apresentarem durante a execução de suas
atividades administrativas. Desta forma, havendo previsão legal para a aplicação da
multa de ofício, não cabe à Autoridade Julgadora exonerar ou reduzir a sua aplicação
legalmente estabelecida, carecendo, assim, de amparo legal a discordância da
impugnante.
Dos princípios Constitucionais
Quanto à alegada ofensa a diversos princípios constitucionais, é de se observar que os
princípios, em razão de sua própria natureza, são inaplicáveis, no âmbito administrativo,
enquanto não traduzidos em uma norma que proíba ou obrigue a determinada conduta.
Princípios jamais serão, na estreita margem de ação da autoridade administrativa,
oponíveis a uma determinada norma emanada de autoridade competente, porque se
sobressai inconteste o princípio da legalidade. Dessa forma, se há lei mandando fazer algo,
não cabe ao administrador verificar se está de acordo com este ou aquele princípio.
A verificação desta adequação é matéria estranha à competência da autoridade
administrativa, estando circunscrita ao legislador, de forma preventiva, no momento da
feitura da norma, e ao judiciário, a posteriori, via controle repressivo, uma vez que os
princípios constitucionais, enquanto normas programáticas, são dirigidos ao Poder
Legislativo, que deve tomar em consideração tais preceitos, quando da feitura das leis,
e, como normas proibitivas, está afeita ao controle de constitucionalidade, de
competência exclusiva do Poder Judiciário.
Não se pode querer, portanto, que a instância administrativa decida sobre matéria que
não é de sua alçada, ferindo e afrontando a Lei Maior, pois se a Administração Pública se
manifestasse a respeito da constitucionalidade de leis, estaria configurada uma invasão na
esfera de competência exclusiva do Poder Judiciário, ferindo assim a independência dos
Poderes da República preconizada no art. 2o da Carta Magna.
Uma vez editada a norma legal, o controle de constitucionalidade fica sob o controle
jurisdicional, e não administrativo. Desse modo, em âmbito administrativo, deve-se
somente verificar se o lançamento foi efetuado em conformidade com a norma legal,
abstendo se de questionar a validade de norma legal regularmente editada, em razão de a
atividade administrativa ser vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do art.
142 do Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 142 (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No campo tributário, então, vige, no seu mais alto grau, o princípio da legalidade. A norma
tributária não deixa qualquer margem à utilização pela autoridade fiscal de qualquer outro
princípio.
Portanto, cabe à esfera administrativa somente aplicar as normas legais, sem poder
apreciar argüições quanto à inconstitucionalidade ou ilegalidade dos seus dispositivos,
pois somente o Poder Judiciário declara a inconstitucionalidade das leis, presumindo-se
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.736 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727180/2012-79
12
constitucionais e legais todos os atos emanados do Executivo e do Congresso. Assim, cabe
à autoridade administrativa apenas promover a aplicação da lei nos estritos limites de seu
conteúdo.
Nesse contexto, sendo as Delegacias da Receita Federal de Julgamento órgãos do Poder
Executivo, não lhes compete apreciar a conformidade de lei, validamente editada segundo
o processo legislativo constitucionalmente previsto, com os demais preceitos emanados
da própria Constituição Federal, a ponto de declarar-lhe a nulidade ou inaplicabilidade ao
caso expressamente previsto, haja vista tratar-se de matéria reservada, por força de
determinação constitucional, ao Poder Judiciário. Tal princípio aplica-se igualmente em
relação às leis em confronto com outros dispositivos legais, pretensamente em conflito.
Em síntese, compete às Delegacias de Julgamento tão-somente o controle da legalidade
dos atos administrativos, consistente em examinar a adequação dos procedimentos fiscais
com as normas legais vigentes, afastando-se da análise administrativa quaisquer
manifestações que contraponham princípios constitucionais com normas legais vigentes.
Dessa forma, não serão apreciadas as arguições de inconstitucionalidade, de ilegalidade e
de ofensa a princípios constitucionais apresentadas pela contribuinte, pois nesta instância
de julgamento não há espaço para discricionariedade, nem juízos de conveniência e
oportunidade.
(...)
Da Comprovação das Deduções
(...)
A contribuinte não forneceu documentos que comprovem a relação de dependência das
pessoas elencadas em sua DIRPF Ac 2010, não apresentou comprovantes das despesas
de instrução e das despesas médicas, exceto a despesa relacionada ao plano de saúde
UNIMED, já aceita e excluída a glosa na revisão de ofício.
Note-se ainda que no sistema das Declaração de Serviços Médicos e de Saúde - Dmed
(fl.46), banco de dados disponível à Receita Federal para comprovar as despesas médicas
dos contribuintes, somente consta das deduções pleiteadas pela contribuinte a despesa
relacionada a UNIMED, a qual já foi aceita como dedutível. Portanto, ao contrário do que
afirma a contribuinte não há nos bancos de dados da Receita Federal a comprovação de
outras despesas informadas na sua DIRPF AC 2010.
Assim como a contribuinte não apresentou documentos para comprovar o cabimento
das deduções, mantém-se a glosa das mesmas em conformidade com a revisão de ofício.
Vale registrar, que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A fiscalização
atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência, encontrando-se o
lançamento devidamente formalizado, contendo ainda a indicação do cargo e o número de sua
matrícula funcional do auditor que o subscreveu (fls. 17), ao teor do art. 11, IV do Decreto no
70.235/72 (PAF), sendo prescindível a assinatura na notificação de lançamento porquanto emitida
por processo eletrônico, na exata dicção do parágrafo único do art. 11 do PAF, como aliás ocorreu
no presente feito.
Ademais, o lançamento está claramente motivado com a base legal enquadrada,
contendo a descrição da infração e dos dispositivos legais que deram suporte a penalidade
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.736 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727180/2012-79
13
aplicada e do valor devido, de maneira a oportunizar o pleno exercício ao contraditório, sendo
concedido o prazo legal para apresentação de defesa que, diga-se passagem, foi exercida a tempo
e modo, não ocorrendo o alegado cerceamento de defesa.
Alia-se o fato de que, da leitura da autuação, em detrimento das alegações
recursais, pode-se apurar que o lançamento está amparado nos fatos descritos que, no entender
da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do imposto e dos encargos aplicados, com a
indicação dos dispositivos legais atinentes, não ocorrendo na espécie as causas ensejadoras da
nulidade do lançamento, ao teor do art. 59, I e II do PAF.
Não obstante, e ainda que assim não fosse, vale registrar que a primeira fase do
procedimento (fase inquisitiva), é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter
elementos visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e demais circunstâncias alusivas à
exigência independentemente da participação do contribuinte. Logo, a validade do procedimento
não depende de intimação prévia, podendo a apuração da irregularidade, quando conhecida,
prescindir inclusive dessa formalidade, caso em que a exigência fiscal será formalizada de
imediato, cujo entendimento já se encontra assentado e sumulado neste CARF:
Súmula no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Portaria CARF no 49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p.42).
No que tange ao suposto longo trâmite processual a atrair a prescrição
intercorrente, também razão não lhe socorre, uma vez que tal instituto não se aplica ao processo
administrativo fiscal.
Cabe salientar, que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve após o
transcurso do prazo de cinco anos contados da data de sua constituição definitiva, ao teor do art.
174 do CTN, começando a correr o prazo de prescrição da pretensão fiscal. E, uma vez suspensa a
exigência, por determinação legal (art. 151, III do CTN), não há que se falar em inércia fiscal,
sobretudo ante a impossibilidade de se promover a respectiva cobrança, não correndo, via de
regra, o prazo prescricional. Aliás, tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, culminando
com a edição da Súmula no 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante,
conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Assim, estando suspensa a exigibilidade do crédito objeto do presente feito, diante
da interposição tempestiva de impugnação, não há que se falar em prescrição decorrente do
longo tempo de duração processual.
Quanto à multa de ofício aplicada, nada a prover. Vale salientar, que sua incidência
à base de 75% sobre o crédito tributário mantido, decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da
Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la,
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.736 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727180/2012-79
14
sob pena de violação do dever de ofício. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no
particular.
Em relação a natureza confiscatória da multa de ofício aplicada, bem como as
supostas inconstitucionalidades aventadas, também nada a prover. Como é sabido, e reforçando o
acerto da decisão recorrida, este CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade e ilegalidade de lei tributária, cuja matéria aliás também está pacificada por
meio da Súmula no 2:
Sumula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser aplicados, principalmente em se
tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Quanto ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para a
apresentação de novo suporte documental, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto
que o processo se encontra suficientemente instruído e é contundente em demonstrar a sujeição
passiva em relação à matéria autuada. Ademais no processo fiscal a produção probatória somente
se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o
que se torna despiciendo no presente feito.
Destarte, não demonstrada a incorreção da autuação por documentação hábil e
contundente, correta a ação fiscal e a decisão recorrida, tudo em estrita sintonia com a legislação
de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário remanescente exigido.
Por fim, vale registar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.736 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727180/2012-79
15

Fl. 102
DF CARF MF
Original